Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703251-85.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO VITOR NUNES DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente a defesa de PEDRO VITOR NUNES DA ROCHA para apresentar as razões do apelo. Em caso de renúncia ao mandato, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPP. Em caso de inércia, advirto o patrono que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 21:21:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator